Tribunal: TJMT
Processo: 1021341-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021341-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS - CPF: 716.604.181-19 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS - CPF: 716.604.181-19 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 006.188.981-40 (VÍTIMA), NILTON CARLOS BEZERRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
– PROCEDÊNCIA –
NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO
ARTIGO 312 DO CPP – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA

A prisão cautelar é medida excepcional que somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Deve ser revogada a medida constritiva quando não demonstrados os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, seja pela não comprovação da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
) ou pela inexistência de risco à integridade física da vítima (
periculum libertatis
), ainda que o paciente possua condenação transitada em julgado em seu desfavor, pois
a sua liberdade, neste momento, não se revela perniciosa à ofendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cleber Reis Soares dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante apresentou o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 21 de novembro de 2021, pela suposta prática dos delitos de ameaça e de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois nem sequer foi preenchida qualquer das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, salientando que a pena máxima em abstrato do delito em apreço não ultrapassa 4 anos e aduz que a autoridade apontada como coatora fundamentou a prisão erroneamente apenas com base no art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06.

Sustenta também que não há prova da materialidade delitiva, ao passo que o crime de lesão corporal deixa vestígios e, portanto, seria imprescindível a realização do exame de corpo de delito, o que não foi feito.

Destaca que a vítima se recursou a fazer o referido exame por considerar que não houve dolo por parte do paciente, haja vista que ela entrou na briga entre ele e seu ex-companheiro, e que ela manifestou o desejo de não o representar criminalmente.

Afirma sobre a suposição da reiteração delitiva, pois foi embasada na condenação anterior por crime de natureza patrimonial, que nada se relaciona com o presente caso.

Dessa forma, argumenta que a custódia cautelar do beneficiário carece de fundamentação idônea, posto que genérica e contrária a própria manifestação de vontade da ofendida; bem como salienta a violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, uma vez que em caso de eventual condenação não seria aplicado regime prisional fechado.

Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão ilegal do paciente, por inobservância ao artigo 313 do CPP e ausência da materialidade delitiva, ou para que seja revogada a medida constritiva, com aplicação, caso necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 110865463).

(...)”
– Id. 111067483, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.
111067483
).

As informações foram juntadas aos autos (Id. 111506013).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 113024456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Cleber Reis Soares dos Santos
, preso cautelarmente no dia 23 de novembro de 2021 pela suposta prática do crime de lesão corporal, na forma do art. 129, § 13o, do Código Penal, perpetrado em desfavor de sua convivente Joseane Moraes de Oliveira.

Ressai dos autos que a guarnição da Polícia estava em rondas, no bairro Paiaguás naquele município, quando se deparou com a vítima Joseane e o Sr. Nilton, os quais relataram que teriam sido agredidos com socos e pontapés pelo beneficiário. Em decorrência disso, os policiais empreenderam diligências que culminaram na sua prisão em flagrante.

Assim, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23.11.2021 pela suposta prática dos delitos de ameaça e de lesão corporal contra sua convivente Joseane, com as disposições da Lei 11.340/06. E, posteriormente, em 24.11.2021, teve sua prisão convertida em preventiva em sede de plantão judicial, pela prática do delito de lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP).

Inconformada, a impetrante propôs o presente
writ
, no qual postula a revogação da custódia cautelar ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida e carência de motivação para a manutenção da medida.

Após a detida análise dos autos e considerando o parecer ministerial favorável, entendo que a pretensão liberatória merece acolhimento.

S
aliente-se que o exame acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, por se tratar de medida de caráter excepcional, podendo ser aplicada somente quando presentes os requisitos legais autorizadores.

Impende consignar de início que, apesar das alegações trazidas na impetração, o presente caso se amolda à uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso II, por se tratar de réu reincidente.

Por outro lado, quanto ao disposto no artigo 312 do CPP, entendo que não ficaram preenchidos os requisitos necessários à prisão preventiva.

Dessume-se do decreto constritivo que a custódia cautelar do paciente foi embasada na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, ao considerar que ele responde a processo executivo de pena (PEP n. 0003481-15.2019.811.0004), e o risco à integridade física da vítima (Id. 110865467, pp. 54-57).

Ocorre que no próprio
decisum
, a autoridade apontada como coatora fez consignar que:

“(...) Colhe-se dos autos que o implicado teria passado o dia ingerindo bebidas alcóolicas na companhia da vítima, que é sua amásia, e também com a pessoa de NILTON, ex-convivente da vítima. Em dado momento, por ciúmes da vítima, o increpado teria iniciado uma briga com NILTON, com quem trocou agressões mútuas.

A vítima teria tentado intervir, vindo a receber um soco no rosto por parte do agressor, informando que acredita não ter sido de propósito.

Em suas declarações, a vítima aduz não possuir qualquer interesse em representar contra o seu companheiro (fls. 18/21), nem requerer medidas protetivas ou que o mesmo permaneça preso, imputando todo o mal entendido à bebida alcóolica.

NILTON também informou não ter interesse em representar contra o autuado (fls. 25/28). (...)”.

Desse modo, observo que é necessário se atentar às particularidades que circundam o presente caso, pois, o fato de o paciente ser reincidente não conduz necessariamente à prisão.

Verifica-se que nem ao menos o requisito do
fumus comissi delicti
ficou devidamente demonstrado, ao passo que se trata de delito não transeunte (lesão corporal) e, portanto, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito, o qual não foi efetuado, inviabilizando a constatação da materialidade delitiva.

Nesse aspecto, ressalte-se que a suposta vítima, companheira do beneficiário, desde que foi ouvida na Delegacia, afirmou que não sofreu ofensa a sua integridade física e recusou-se a realizar o exame pericial porque “não estava lesionada”.

Ademais, esclareceu naquela oportunidade que o paciente entrou em vias de fato com seu ex-marido Nilton e, no momento que ela foi tentar intervir para separá-los, teria sofrido agressão em seu rosto, mas que não causou lesão e nem estava com dor em decorrência disso, senão veja-se:

“QUE, convive com CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS por cerca de 2 meses e juntos não possuem filhos; QUE, atualmente estava juntos; QUE, tanto a declarante quanto CLEBER são usuário de crack; QUE, CLEBER não foi trabalhar hoje e ficou em casa bebendo o dia inteiro; QUE,
o ex-marido da declarante, o senhor NILTON CARLOS BEZERRA que estava na casa da declarante, foi agredido por CLEBER com motivação de ciúmes da declarante; QUE, entrou no meio para separar CLEBER de NILTON, momento em que foi agredida com um soco no maxilar, não causando lesão e, até o momento, não apresentou dor
; QUE, CLEBER xingou a declarante dizendo "SUA VAGUBUNDA, NOIADA, VADIA, CRAQUENTA", repetindo várias vezes; QUE, CLEBER desferiu vários chutes e socos em NILTON, que segundo a declarante foi "ESPANCAMENTO MESMO"; QUE,
neste momento não quer medidas protetivas em seu favor, haja vista que "VOU ESPERAR A REAÇÃO DELE DEPOIS DA PINGA PRIMEIRO"; QUE, não deseja representar criminalmente em desfavor de CLEBER pelos crime de ameaça, injúria ou lesão corporal; QUE, quer somente ir embora
: "EU CONHECEÇO ELE, ISSO AÍ É SÓ PINGA. AMANHÃ ELE VAI CAI A FICHA DA CAGADA QUE ELE FEZ"; QUE,
não ouviu qualquer ameaça por parte de CLEBER, e não se sentiu ameaçada por ele, apenas ofendida pelos xingamentos; QUE, não quer ser submetida a exame

de corpo delito, pois não está lesionada e não quer que CLEBER fique preso”
– Id. 110865467, p. 18.

Nesse sentido também foram as declarações prestadas pelo Sr. Nilton Carlos Bezerra na Delegacia,
in verbis
:

“QUE, é ex-marido de JOSEANE MORAES, porém, tem o hábito de frequentar a casa dela; QUE, no dia 24/11/2021, chegou a casa de JOSEANE cerca de 17h quando começaram a consumir bebida alcoólica, e enfatiza que "EU ESTAVA BEBENDO A MINHA PINGA"; QUE, CLEBER estava muito alcoolizado, ficou com ciúmes de JOSEANE e começou a agredir o declarante com socos e chutes e causou várias hematomas; QUE, JOSEANE entrou no meio para tirar CLEBER, momento em que viu CLEBER desferir um soco no rosco dela; QUE, procuraram a PM da cidade e denunciou CLEBER; QUE, CLEBER disse que iria matar o declarante "EU VOU TE MATAR LÁ NO PASSA VINTE"; QUE, apesar dos fatos, não deseja representar criminalmente em desfavor de CLEBER pelo crime de lesão corporal ou ameaça; QUE, não presenciou CLEBER xingando JOSEANE ou o declarante”
– Id. 110865467, p. 25.

Nota-se que a ofendida não quis representar criminalmente seu convivente pelos supostos fatos delitivos e nem mesmo quis medidas protetivas em seu favor, afirmando que não houve ameaça e que nem sequer sofreu lesão, e ainda manifestou expressamente que não queria que ele permanecesse preso.

Ao que se extrai do feito, na data dos fatos, todos estavam com ânimo alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica e/ou outra substância, de modo que houve desentendimento e agressão mútua entre o beneficiário e o ex-marido de sua convivente, o que acabou por atingi-la indiretamente. Todavia, conforme sua própria narrativa, além de não ter sofrido ofensa a sua integridade física, também não possui receio pela liberdade do paciente.

Assim, apesar da existência de condenação anterior transitada em julgado em desfavor do beneficiário, há considerar que se refere a delito de natureza diversa (patrimonial) e que sua liberdade, neste momento, não é perniciosa à vítima.

Oportuno trazer os argumentos delineados pelo douto procurador de justiça,
in verbis
:

“(...) Não há dúvidas que a alta incidência de violência doméstica contra a mulher, exige uma postura rigorosa pelas autoridades no sentido de atuar pronta e eficazmente para impedir e reprimir, na forma da lei, todo e qualquer ataque a bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal e titularizados pela mulher. Não é atoa que a Lei no 11.340/2006 veio dispor, no seu artigo 20:

‘Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial’.

Contudo nobre Relator, conforme se vê através do depoimento da prejudicada Joseane, não há por parte dela qualquer interesse na prisão do réu ou temor que solto venha ele a realizar qualquer ato atentatório à integridade dela. Repriso, na parte que interessa, suas declarações: (...)

Nessas hipóteses, uma vez que a prisão se fundamenta única e exclusivamente pela necessidades de acautelamento da prejudicada, tendo ela não delineado sobre o interesse da segregação do agressor, não seria o Juízo, ao contrário às questões factuais, autorizado a decretar a medida aflitiva (...)”
– Id. 113024456, p. 5.

Outrossim, destaco que a Lei 13.964/2019 incluiu de forma expressa no artigo 282 do CPP o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 4o), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Diante de tais considerações, de rigor a revogação da prisão preventiva do beneficiário diante do evidenciado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada, para revogar a custódia cautelar do paciente
Cleber Reis Soares dos Santos
.

Notifique-se a ofendida
Joseane Moraes de Oliveira
acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
n
os termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

Comunique-se o Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021